Tribunal: TJBA
Processo: 8000232-87.2022.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000232-87.2022.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

APELADO: MARIA NETA DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ISABELLA TONHA REIS BRANDAO, ISADORA DOS REIS TEIXEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado com pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão: 2. Apreciar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir: 3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as matérias suscitadas, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade. 4. Os embargos possuem nítido caráter infringente, visando rediscutir fundamentos já analisados, o que é incabível na via eleita. 5. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos excepcionais, resta satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo diante da rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”
Dispositivos legais relevantes: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, EDcl nº 1.0000.22.246749-0/002; STJ, EAREsp 676.608.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000232-87.2022.8.05.0227,
de Feira de Santana, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e embargada
MARIA NETA DE SOUZA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA), 13 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR